Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005320-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. G. A. - CPF: 058.884.821-29 (APELANTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RENATO LOURENCO ALVES - CPF: 294.360.918-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1005320-10.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
G. G. A., representado por seu genitor Renato Lourenço Alves

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1005320-10.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
G. G. A., representado por seu genitor Renato Lourenço Alves

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. G. A., representado por seu genitor Renato Lourenço Alves
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de indenização por dano moral

que move contra Latam Airlines Group S.A. julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83181491).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
Flavio Cezar Fachone
(id. 89510470), opinou desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1005320-10.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
G. G. A., representado por Renato Lourenço Alves

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
G. G. A., representado por Renato Lourenço Alves
moveu ação de reparação por dano moral contra Latam Airlines Group S.A.,
aduzindo que adquiriu passagens aéreas junto a empresa ré para o dia 21.12.2019, com saída de Cuiabá com destino a Fortaleza.

Contudo, em decorrência do atraso de voo em uma das conexões previstas, o voo até o destino final se deu somente no dia seguinte, em 22.12.19, às 8h50, acarretando a chegada em Fortaleza após o horário do almoço e o atraso no ingresso da reserva hoteleira.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade das apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Na mesma linha de entendimento, manifestou a Procuradoria Geral de Justiça:

“
Pois bem. A decisão não comporta reparos eis que foi reconhecida a responsabilidade do transportador, bem como o dano sofrido diante da situação, levando a condenação dos danos morais em valor compatível e razoável com os fatos.

Em que pese os argumentos lançados pelo apelante em seu recurso, visando majorar o valor da indenização, razão não lhe assiste, pois embora não se tenha dúvidas do ilícito moral decorrente de falha na prestação dos serviços, a quantia deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, critérios que a meu ver foram observados na sentença
”. (id. 89510470)

Por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021